Tribunal: TJDFT
Processo: 0737115-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OBSERVADOS. DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver omissão, contradição, obscuridade e erro material.
2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pela embargante, no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão/contradição, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria referente aos honorários de sucumbência, perfeitamente analisados, quando do julgamento do recurso interposto, o que não é possível de se realizar na via estreita dos embargos declaratórios.
3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos